Tribunal: TCU
Processo: 046.851/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 843/2023-TCU-Plenário Trata-se de ação de acompanhamento decorrente de determinação expedida no processo TC- Processo 019.064/2020-9 , para auxiliar a implementação de ações tempestivas e corretivas no cumprimento de recomendações das instâncias de controle interno, no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Considerando o atingimento do objetivo proposto com a ação de acompanhamento, com o recebimento das informações enviadas pelas Universidades Federais, bem como a desnecessidade de monitoramento, nos termos do art. 17, § 3o da Resolução 315/2020, para decisões que expedem recomendações aos gestores; Considerando a adequação das recomendações indicadas pela AudEducação no sentido de apresentar oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento da gestão pública federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em recomendar a adoção das medidas especificadas no item 1.6 e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.851/2020-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, às Universidades Federais que, por meio das suas Unidades de Auditoria Interna Governamentais: 1.6.1. com o intuito de promover a eficiência e a racionalização das ações de controle, procedam à avaliação do estoque de recomendações em monitoramento, atualizando as situações conforme critérios de relevância, gravidade, atualidade, impacto, recorrência, viabilidade e materialidade envolvida, bem como os princípios da racionalidade administrativa, efetividade, eficiência e economicidade, podendo utilizar como parâmetros o que dispõe a Resolução-TCU 315/2020 e as disposições do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria (MOT) da CGU; 1.6.2. adotem Termo de Assunção de Risco nos casos de encerramento de recomendações pela assunção de riscos pelos gestores (item 7.3 do MOT-CGU); 1.6.3. publiquem os Planos de Providência Permanente (PPP) com dados acerca das recomendações em monitoramento, pendentes de implementação, contendo, no mínimo e ainda que de forma resumida: o texto da constatação, a recomendação expedida, o ano e número do relatório a que se refere, a situação atualizada, a última manifestação, com data, dos gestores quanto às providências em andamento ou previstas, e o setor/unidade responsável pelas medidas; 1.6.4. em atendimento aos princípios da transparência e da accountability , adotem rotinas para que o PPP, em qualquer formato (painel dinâmico, planilha, tabela) seja atualizado ao menos a cada seis meses, indicando-se claramente a sua última data de revisão, e que as informações sejam apresentadas de forma consolidada contendo todas as recomendações expedidas pela UAIG e ainda pendentes; 1.6.5. avaliem a adesão ao sistema e-AUD da Controladoria-Geral da União (CGU) para gestão das atividades de auditoria interna;